Tribunal: TJBA
Processo: 8008478-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008478-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
DANILO SANTOS SILVA, ANTONIO EDUARDO OLIVEIRA IBERTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDIC
A
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 DO STJ. SITUAÇÃO FINANCEIRA DESFAVORÁVEL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo
interno
interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela
pessoa
jurídica agravante.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em averiguar se
a recorrente
t
e
m direito à concessão do benefício da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
N
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a concessão do benefício de gratuidade à pessoa jurídica depende da comprovação nos autos de sua situação de hipossuficiência.

4.
No caso, a empresa se encontra ativa,
com rendimentos acumulados no último exercício financeiro, possuindo
bem imóvel avaliado em cerca de dezessete milhões de reais
, não sendo suficiente para afastar a sua capacidade financeira a alegação de
d
é
fic
i
t financeiro e demonstração de dívidas
junto aos órgãos públicos.

IV. DISPOSITIVO

5
. Agravo
interno conhecido e improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008478-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SAFIRA TRANSPORTES E ARMAZENS LIMITADA - ME
e como agravado
MUNICIPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.